Tribunal: STF
Processo: RE 1470757
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-01-17
Data de publicação: 2024-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 10, p. 1-2):



    “APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. RECOLHIMENTO DA CONTRIBUIÇÃO DE 10% PARA O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), ESTABELECIDO PELA LEI N° 7.428/2016, REGULAMENTADA PELO DECRETO Nº 45.810/2016. IMPETRANTE ENQUADRADO NO REGIME ESPECIAL DE TRIBUTAÇÃO E RECOLHIMENTO DE ICMS. NORMA EMERGENCIAL QUE NÃO SUPRIME BENEFÍCIOS FISCAIS, E, SIM, DIFERE SUA FRUIÇÃO, REDUZINDO-OS EM 10%, EM CARÁTER PROVISÓRIO, ASSEGURANDO A SUA PRORROGAÇÃO PELO PRAZO NECESSÁRIO AO RESSARCIMENTO DO MONTANTE DEPOSITADO NO FEEF. LEI ESTADUAL QUE NÃO CRIA IMPOSTO NOVO, ESTABELECENDO MODULAÇÃO TEMPORAL DO BENEFÍCIO FISCAL PARA ASSEGURAR AO CONTRIBUINTE A RECUPERAÇÃO INTEGRAL DOS VALORES RECOLHIDOS AO FEEF PELA PRORROGAÇÃO DO TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E ANTERIORIDADE. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE DECLAROU CONSTITUCIONAL O ADICIONAL TEMPORÁRIO DE ICMS INSTITUÍDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016. ÓRGÃO ESPECIAL DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE APESAR DE AINDA NÃO TER DECIDIDO O MÉRITO DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0063240- 02.2016.8.19.0000, CUJO OBJETO É A CONSTITUCIONALIDADE DA LEI ESTADUAL Nº 7.428/2016 E DO DECRETO Nº 45.810/2016, QUE INSTITUIU O FUNDO ESTADUAL DE EQUILÍBRIO FISCAL (FEEF), POR MAIORIA, DENEGOU LIMINAR ALI PLEITEADA PARA SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DO REFERIDO CRÉDITO. A MESMA LEI É IMPUGNADA NA ADI Nº 5.635/RJ, EM TRÂMITE PERANTE O E. STF, NA QUAL, IGUALMENTE, FOI INDEFERIDA A LIMINAR. PRESUNÇÃO DE CONSTITUCIONALIDADE DA LEI QUE INSTITUIU O ADICIONAL TEMPORÁRIO NÃO AFASTADA. DENEGAÇÃO DA ORDEM. RECURSO NÃO PROVIDO.”



    No recurso extraordinário, interposto com base art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 146, 148, 149, 154, 158, IV, 167, IV, da Constituição Federal. 



    Nas razões recursais, busca-se, no mérito, seja “(...) reconhecida inconstitucionalidade da Lei 7.428/2016 regulamentada pelo Decreto 48.810/2016, e consequentemente, como indevido o recolhimento do Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal do Estado do Rio de Janeiro – FEEF.” (eDOC 12, p. 13-14).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    É que o acórdão recorrido encontra-se em conformidade com o entendimento fixado recentemente pelo Plenário da Corte, no julgamento da ADI 5635, de relatoria do Min. Luis Roberto Barroso, com acórdão publicado em 24.11.2023, cuja ementa possui o seguinte teor:



    “Direito Tributário. Ação Direta de Inconstitucionalidade. Fundos destinados ao equilíbrio fiscal. FEEF e FOT. Redução de benefícios fiscais de ICMS. Vedação à vinculação da receita de impostos. Não cumulatividade.



    1. Ação direta de inconstitucionalidade originalmente proposta contra os arts. 2º, 4º, caput e inciso I, e 5º, da Lei nº 7.428/2016, do Estado do Rio de Janeiro, que dispunham sobre a destinação de recursos ao Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF. Petição inicial aditada para impugnar os arts. 2º, 3º, caput e inciso I, 5º e 8º da Lei nº 8.645/2019, também do Estado do Rio de Janeiro, que revogou aquele primeiro diploma e instituiu o Fundo Orçamentário Temporário – FOT. Pedido de declaração de inconstitucionalidade, por arrastamento, do Convênio ICMS nº 42/2016 e dos Decretos estaduais nºs 45.810/2016, 45.973/2017 e 47.057/2020.



    2. Questão preliminar: não ocorrência de perda de objeto. A atual disciplina do tema não consubstancia efetiva modificação em relação à exigência e à apuração do depósito na sistemática anterior. Mantêm-se inalterados os fundamentos constitucionais empregados para impugnar a validade da legislação estadual atual. A parte autora formulou, oportunamente, pedido de aditamento à petição inicial.



    3. Natureza jurídica dos depósitos destinados aos fundos estaduais. Redução transitória no importe de 10% de benefícios fiscais já usufruídos pelo contribuinte, em prol da formação de fundo voltado ao equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro. Medida emergencial e temporária, pensada em razão da notória crise fiscal suportada pelo ente federativo. A figura tributária criada pela Lei nº 7.428/2016 e mantida pela Lei nº 8.645/2019 tem a natureza jurídica de ICMS.



    4. Vedação à afetação da receita de impostos. A Lei estadual nº 7.428/2016 criou o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF, que se destina ao equilíbrio fiscal do Estado. Com o advento da Lei estadual nº 8.645/2019, tal fundo foi substituído pelo Fundo Orçamentário Temporário – FOT, com a mesma natureza e finalidade. O FEEF e o FOT são fundos atípicos, que não constituem unidades orçamentárias, haja vista não se destinarem a programações específicas e detalhadas. Por cautela, afasta-se qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico, sob pena de violação ao art. 167, IV, da CF/1988.



    5. Anterioridade tributária. Decisão proferida na Representação de Inconstitucionalidade nº 0083082-60.2019.8.19.0000, em trâmite no Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, suspendeu a eficácia do art. 10, I, da Lei estadual nº 8.645/2019, de maneira que as normas em tela entraram em vigor apenas noventa dias contados da sua publicação. Prejudicada a discussão sobre o tema.



    6. Direito adquirido a benefício fiscal. Acolher a premissa da revogação indevida de benefício fiscal requer verificar, em cada caso concreto, o atendimento aos requisitos necessários à fruição do favor fiscal, providência inviável em julgamento de ação direta de inconstitucionalidade. Eventual hipótese de supressão indevida de benefício fiscal deverá ser solucionada em via própria, com base em legislação infraconstitucional.



    7. Proporcionalidade. A medida é (i) adequada para a promoção do equilíbrio fiscal do Estado do Rio de Janeiro; (ii) necessária, por se valer de uma redução parcial e temporária dos benefícios fiscais concedidos ao contribuinte, no importe mínimo recomendado pelo Convênio ICMS nº 42/2016; (iii) proporcional em sentido estrito, tendo em vista que as vantagens geradas para o equilíbrio fiscal do Estado superam o custo individual de cada contribuinte.



    8. Não cumulatividade. A metodologia de apuração do depósito não afasta a natureza jurídica do ICMS nem inviabiliza que se mensurem os respectivos créditos. Interpretação conforme a Constituição para garantir a não cumulatividade, sem prejuízo de análises particulares dos benefícios fiscais para impedir o aproveitamento indevido dos créditos. Aplicam-se aos depósitos em questão as regras próprias do ICMS.



    9. Procedência parcial dos pedidos, para conferir interpretação conforme a Constituição ao art. 2º da Lei nº 7.428/2016 e ao art. 2º da Lei nº 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, de modo a (i) afastar qualquer exegese que vincule as receitas vertidas ao FEEF/FOT a um programa governamental específico; e (ii) garantir a não cumulatividade do ICMS relativo ao depósito instituído, sem prejuízo da vedação ao aproveitamento indevido dos créditos.



    10. Fixação da seguinte tese: “São constitucionais as Leis nºs 7.428/2016 e 8.645/2019, ambas do Estado do Rio de Janeiro, que instituíram o Fundo Estadual de Equilíbrio Fiscal – FEEF e, posteriormente, o Fundo Orçamentário Temporário – FOT, fundos atípicos cujas receitas não estão vinculadas a um programa governamental específico e detalhado”.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    Publique-se. 



    Brasília, 17 de janeiro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente